Tribunal: TJPA
Processo: 0004202-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004202-19.2020.8.14.0401

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BRITO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO
.
PALAVRA DAS TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM AS PROVAS DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor embreagado;

2. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em absolvição, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado
;

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
PEDRO HENRIQUE BRITO PEREIRA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
,

em regime inicial aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
e a suspensão da habilitação do denunciado para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, qual seja, 06 (seis) meses, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narra a denúncia (ID 38620681), em síntese, que no dia 22/02/2020, por volta das 18hrs, quando o denunciado já qualificado, conduzia o veículo Fiat Punto, em alta velocidade, momento em que, ao tentar contornar uma rotatória, colidiu com o canteiro central e subiu na calçada. A polícia militar foi acionada e quando os policiais chegaram no local, observaram que o denunciado estava com sinais visíveis de embriaguez. Diante do ocorrido, o denunciado foi levado à barreira do DETRAN para os procedimentos legais.

Em
recurso de apelação (ID
13022472 – Págs. 189/191
)
, pugna a defesa pela absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Afirma que se nota um frágil conjunto probatório produzido em juízo, formado por um depoimento incapaz de atribuir ao Réu a autoria delitiva. Portanto, imputar um crime tão grave sem o mínimo de prova acerca da autoria e da materialidade seria agir com muita injustiça.

Dessa forma, a insuficiência probatória, que por si só já seria suficiente para ensejar a absolvição, suscita verdadeira dúvida, que, em conformidade com os princípios do ordenamento jurídico pátrio, deve beneficiar o Réu.

Em
contrarrazões (ID 13022475 – Págs. 194/199)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
negado
provimento
ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, prima pelo seu
improvimento
, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada
absolvição. Insuficiência de provas.

Pugna a defesa pela absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Afirma que se nota um frágil conjunto probatório produzido em juízo, formado por um depoimento incapaz de atribuir ao Réu a autoria delitiva. Portanto, imputar um crime tão grave sem o mínimo de prova acerca da autoria e da materialidade seria agir com muita injustiça.

Dessa forma, a insuficiência probatória, que por si só já seria suficiente para ensejar a absolvição, suscita verdadeira dúvida, que, em conformidade com os princípios do ordenamento jurídico pátrio, deve beneficiar o Réu.

Quanto à
materialidade do delito
, há o Boletim de Ocorrências (ID 13022415 – Págs. 06/29) e Teste do Etilômetro (ID 13022418 – Pág. 28).

Quanto a
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas e o próprio acusado, cujos depoimentos foram transcritos da sentença, conforme ID 13022459 – Pág. 148.

A testemunha,
ABRAHAM LINCOLN DE LIMA CARVALHO
, que é policial militar, informou
que o fato aconteceu em uma tarde de domingo, quando passeava com sua esposa e filha no condomínio onde reside - LION VILLE - sendo que neste dia, o acusado que ingeria bebida alcoólica em uma residência às proximidades do condomínio, após ter parado para comprar bebida, conduziu um veículo sob efeito de bebida alcoólica , em alta velocidade deu o retorno e subiu o canteiro central da área condominial, oportunidade em quase atropelou a filha do depoente que estava em um carrinho de bebê. Neste instante, estourou o pneu do veículo conduzido pelo acusado e ele tentou fugir, mas os condôminos foram para cima do acusado, e, ainda, gerou uma discussão entre a testemunha e o acusado, o qual tentou agredir a testemunha que se defendeu. Assim, a testemunha e o acusado foram para delegacia de polícia da Marambaia.

A testemunha,
BALBINO CORREA JÚNIOR
, policial militar, esclareceu que o fato de
que o acusado conduzia veículo automotor em alta velocidade e com capacidade psicomotora alterada por ingestão de bebida alcoólica pela Rodovia Maio Covas, se deu no interior do condomínio LION VILLE, e na ocasião, o acusado que bebia em uma residência às proximidades do condomínio, saiu sozinho no veículo e ao tentar contornar em uma rotatória, colidiu com o canteiro central e subiu na calçada. Em decorrência disso, segundo BALBINO, sua guarnição foi acionada pela portaria do referido condomínio. Ao chegar no local presenciou os condôminos segurando o acusado que estava caindo de “porre”, mas a testemunha não recorda se o acusado exalava odor etílico, todavia, asseverou que era visível a embriaguez do acusado que não conseguia se manter em pé e estava com a voz embargada. Disse que não houve resistência do acusado em relação a polícia e sim em relação aos condôminos, porém, depois o acusado ficou tranquilo. Desse modo, a guarnição da testemunha conduziu o acusado à Delegacia de Polícia.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os policiais militares que fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar a autoria do delito.

Ademais, a palavra dos policiais quando corroborada com os demais elementos de provas constantes nos autos, possui especial relevância.

Colaciono entendimento desta
E.
Corte de Justiça nesse sentido:

apelação penal. crime do art. 306 do ctb. pedido de absolvição por insuficiência de provas. não acolhimento. depoimentos das testemunhas demonstram que o recorrente estava sob efeito de álcool. auto de apreensão de lata de bebida no interior do veículo do apelante. condenação mantida. do pedido para redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. impossibilidade. recurso de apelação conhecido e improvido. unânime.

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

I. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado não apenas por teste de alcoolemia ou toxicológico, mas também por exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou por outros meios de prova em direito admitidos. Inteligência do §2º do art. 306 do CTB. Na hipótese, as testemunhas ouvidas no inquérito policial apontaram que o recorrente estava com visíveis sinais de embriaguez. Consta, ainda, auto de apresentação de uma lata de bebida, apreendida com o recorrente no momento da prisão em flagrante. Corroborando os elementos de convicção colhidos em sede de inquérito, há ainda o testemunho do policial militar Leonardo Nunes Rodrigues, o qual declarou em juízo que o apelante se encontrava dentro do automóvel, com forte cheiro de bebida alcoólica e sequer conseguia se sustentar em pé, tendo agido, ainda, com agressividade na abordagem. Na hipótese, a prova testemunhal colhida na fase investigatória foi devidamente ratificada em juízo, podendo servir de lastro para a condenação.
Sabe-se

que

são

válidos

os

depoimentos dos

policiais

que participaram

da

prisão

em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
Condenação

mantida.

Precedentes;

(...)

Recurso de apelação

conhecido e
improvido.
Decisão

unânime.
(Processo nº
0003347-97.2017.8.14.0028, Relator: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
, julgado em 08/11/2021). (grifo nosso).

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Ademais, observo que em sede policial o acusado confessou a prática delitiva, estando seu depoimento em consonância com o Teste de Etilômetro e demais provas acostadas aos autos.

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em absolvição, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023